Tribunal: STF
Processo: Rcl 47587
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí em que se alega descumprimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF e na ADI 2.135/DF.
    Colhe-se dos autos que a ação trabalhista nº 0001191- -12.2020.5.12.0005, na qual foi proferida a decisão reclamada, foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município reclamante objetivando a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.
    O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “No âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí, in verbis:
    Art. 12. Todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei (grifou-se).
    (...)
    Portanto, em que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa.
    Assim, no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes.
    Inclusive porque, foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único.
    (…)
    À vista disso, todas as ações que envolvam agentes e Poder Público devem ser propostas perante a Justiça Comum, porquanto a submissão às normas celetistas não afasta a natureza administrativa do vínculo firmado entre eles.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADI nº 3.395/DF e na ADI 2.135/DF.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    No caso em exame, o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    1.Incompetência material da Justiça do Trabalho 
    Aduz o réu que as relações de trabalho firmadas com os servidores contratados seguem o disposto na Lei Municipal n. 2.960/95, que disciplina o Estatuto dos Servidores Municipais de Itajaí, conforme Lei Complementar Municipal n. 90/2006 e Lei n. 3.340/98 (estabelece que todos os servidores municipais, efetivos ou contratados, terão o vínculo jurídico estabelecido na Lei Municipal nº. 2960/95). 
    Assim, que apesar de a Lei Complementar 90/2006 estabelecer que aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias se aplica o regime o celetista, as Leis Municipais nº. 3340/98 e 2960/95 estabelecem que, mesmo em caso de contratação com vínculo pela CLT, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é aplicado de forma subsidiária. 
    Enfim, com fundamento na decisão do STF nos autos da ADI n. 3.395-6/DF, defende o regime jurídico administrativo do vínculo firmado, propondo o acolhimento da preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
    Sem razão. 
    A autora foi admitida nos quadros da ré em 2-4-2007 para atuar como agente comunitário de saúde no programa de saúde da família. 
    O § 5º do art. 198 da CRFB/88 dispõe: 
    § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) 
    Por sua vez, a Lei nº 11.350/2006, que regulamenta referido dispositivo constitucional, em seu art. 8º dispõe: 
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (Grifei)
    No caso do Município de Itajaí, apesar de o recorrente não apresentar cópia da lei local nos autos, extraio da própria defesa que a Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que define o regime jurídico aplicável aos profissionais do programa saúde da família, no qual se inserem os agentes comunitários de saúde, estabelece nos artigos 2º e 6º que (fl. 138):
    Art. 2º Os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Art. 6º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Portanto, o próprio ente público adotou o regime celetista para seus agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, em consonância com o art. 8º da Lei Federal n. 11.350/2006, o que também está confirmado pelos contracheques juntados no Id fd5edcc, os quais consignam o vínculo regido pela CLT. 
    Desse modo, tendo em vista que a contratação da autora como agente comunitária de saúde é regida pela CLT, está configurada a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.“
    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    De fato, o exame dos autos revela que a previsão contratual encontra amparo na Lei Complementar nº 91/2006, a qual prevê, em seu art. 6º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos pelo Município de Itajaí submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplicam à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. Senão vejamos.
    Na ADI nº 3.395/DF ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min.   Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.
    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    De outra parte, na ADI nº 2.135/DF, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional nº 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.
    No julgamento da ADI 2.135-MC ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.
    A lei municipal em questão, editada em 2006, não foi alcançada pela eficácia prospectiva da medida cautelar deferida nos autos da ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a mesma questão posta nos autos:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 44989 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.
    (Rcl 41984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020 (com meus grifos)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator